Tribunal: TJDFT
Processo: 0731901-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731901-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: M. A. M. AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE AGUAS CLARAS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO =================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por R. O. S. em favor de M. A. M. contra ato coator do JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS que, nos autos do cumprimento de sentença 0706709-75.2023.8.07.0020, decretou a prisão civil do devedor de alimentos, ora paciente. Distribuído o feito em plantão judicial, o pedido liminar foi indeferido pela e. Desembargadora plantonista (ID. 49701404). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria por prevenção (ID. 49705798). Pois bem. Ratifico integralmente a decisão de ID. 49701404, por entender que se encontra firmada em bases sólidas e em sintonia com minha linha de decidir. Desse modo, solicitem-se as informações à autoridade apontada como coatora. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para que, caso queira, ofereça seu parecer. Brasília/DF, 4 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator